Tribunal: TJES
Processo: 0000981-74.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000981-74.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GEOVANI RIBEIRO BALBINO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE NÃO QUESITADA.
BIS IN IDEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa de Geovani Ribeiro Balbino e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, e corrupção de menores, à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No dia 2 de janeiro de 2021, no Bairro Universal, no município de Viana, a vítima, Edson Lourenço da Silva, conhecido como “Cabelinho”, foi morto por disparos de arma de fogo quando saía da casa do padrasto onde foi buscar um saco de carvão. A investigação concluiu que o ofendido não tinha envolvimento com o crime e que o homicídio ocorreu no contexto de disputa territorial entre grupos rivais do tráfico de drogas dos bairros Canaã, Areinha e Universal. Segundo os autos, os executores usaram um GM Celta branco pertencente a um dos investigados e realizaram o ataque em grupo, tendo o réu Geovani Ribeiro Balbino, vulgo “Jagunço”, sido apontado como um dos participantes, identificado como integrante do tráfico do bairro Areinha e associado aos ataques contra o Bairro Universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão:
Recurso da defesa
(i) definir se a condenação pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, apesar da rejeição da tese pelos jurados; e
Recurso do Ministério Público
(iii) determinar se a agravante do motivo torpe pode ser aplicada na dosimetria quando não submetida à quesitação e quando o mesmo fundamento já foi considerado na valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da defesa

3.
Quanto ao pedido de nulidade do julgamento, por ter sido a decisão contrária à prova dos autos
, destaca-se que o conjunto probatório oferece suporte concreto à versão acolhida pelo Conselho de Sentença, pois a investigação identifica o réu como integrante do grupo que realizou o ataque, com base não apenas no relato extrajudicial do adolescente, mas também no contexto de aliança entre facções dos bairros Canaã e Areinha contra o Bairro Universal e nos demais elementos colhidos na instrução.

4. A retratação judicial da testemunha ou informante não impõe absolvição automática quando os jurados reputam mais verossímil a versão anterior, desde que ela encontre amparo em outros indícios produzidos sob contraditório.

5. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão popular quando ela não se mostra arbitrária nem totalmente dissociada das provas dos autos, mas representa opção legítima dos jurados entre versões plausíveis apresentadas em plenário.

6.
Em relação ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância
, este se mostra inviável na instância revisora, uma vez que a tese foi expressamente afastada pelo Conselho de Sentença em quesito específico, e os autos indicam coautoria com domínio funcional do fato em ação previamente planejada.

Recurso do Ministério Público

7.
No que se refere ao pedido de aplicação da agravante do motivo torpe na segunda fase da dosimetria
, ressalta-se que esta não pode ser aplicada pelo Juiz-Presidente sem prévio reconhecimento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 492, inc. I, “b”, do CPP, especialmente quando a motivação do delito não foi objeto de quesitação.

8. A incidência da agravante pleiteada pelo Ministério Público também é vedada porque o contexto de disputa do tráfico já foi utilizado na primeira fase da dosimetria para exasperar a culpabilidade, de modo que nova valoração do mesmo dado configuraria
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000981-74.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E GEOVANI RIBEIRO BALBINO
(AC)
APELADOS: GEOVANI RIBEIRO BALBINO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE/APELADO: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
GEOVANI RIBEIRO BALBINO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
contra a sentença de id. 16230351, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena total de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id. 17721626),
a defesa, requer
:

= a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), sustentando a ausência de provas de autoria e a retratação em juízo da principal testemunha, o menor “A.”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

O Ministério Público, nas razões de id. 16230363, insurge-se
:

= exclusivamente quanto à dosimetria, pleiteando a aplicação da agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), sob o argumento de que o crime ocorreu em razão de guerra do tráfico.

Acerca d
os fatos
, o processo revela que no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Loredo, Bairro Universal, em Viana/ES, a vítima Edson Lourenço da Silva, conhecido como "Cabelinho", foi assassinada mediante diversos disparos de arma de fogo.

A investigação apontou que a vítima não tinha envolvimento com o crime, e foi morta após sair de casa para buscar um saco de carvão com seu padrasto.

O crime ocorreu no contexto de uma violenta disputa territorial entre grupos rivais do tráfico de drogas: a aliança entre os bairros Canaã e Areinha (liderada por traficantes como Uadson "Baianinho" e Roberto "Neno") contra o Bairro Universal.

Os executores utilizaram um veículo GM Celta Branco (placa MQK-7620), pertencente a Roberto "Neno", para realizar o ataque e, no momento do crime, o grupo teria efetuado cerca de 8 disparos contra a vítima, que veio a óbito no local devido a hemorragia intracraniana.

Inicialmente, a denúncia foi oferecida contra Uadson Santos dos Santos, Linwecton Pereira Gomes e Gustavo Dias Moraes. Posteriormente, houve um aditamento à denúncia (id. 16228667) para incluir novos réus, entre eles o ora apelante, Geovani Ribeiro Balbino, conhecido por “Jagunço”.

O apelante foi identificado como integrante do tráfico de drogas do bairro Areinha, aliado ao bairro Canaã para realizar "
ataques
" ao bairro Universal, constando do relatório final da polícia civil que o menor “A. G.”, afirmou, em um de seus depoimentos, que o réu “Uadson” confessou ter matado "
um cara no bairro Universal
" em companhia de
Jovane, vulgo "Jagunço"
(posteriormente identificado como Geovani).

Durante as investigações, o réu teria sido identificado como um dos ocupantes do comboio (Celta branco e motocicletas) que realizou o ataque.

Passo, agora, à apreciação dos pedidos, restringindo-me às matérias suscitadas, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF, iniciando pelo
recurso defensivo
.

Quanto ao pedido de nulidade do julgamento
, a defesa sustenta que a condenação é arbitrária por se basear exclusivamente no depoimento extrajudicial do adolescente “A.”, o qual se retratou em juízo afirmando ter sido coagido por policiais.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em elementos concretos.

O Delegado Demétrius Beserra Vilar e os investigadores Eduardo Izidorio Rezende e Eurico Cesar Simonelli confirmaram, sob o crivo do contraditório (fls. 410 - mídia), que a investigação evoluiu para apontar o réu (vulgo "Jagunço") como um dos envolvidos, baseando-se não apenas no relato do adolescente, mas no contexto de aliança entre os bairros Canaã e Areinha para ataques ao Bairro Universal.

Ressalte-se que a soberania dos veredictos permite aos jurados optarem por uma das versões apresentadas em plenário. A retratação de testemunha/informante não obriga a absolvição se o Conselho de Sentença considerar mais verossímil a versão anterior corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução (como o relatório final de fls. 332-340.

Conforme pacífica jurisprudência do
STJ
:
"
a

cassação do veredicto popular só é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas com respaldo nas provas dos autos
"
(AgRg no AREsp n. 2.928.246/BA, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
23/12/2025
).

Assim, havendo prova que confirma a tese acusatória, a
condenação
não é manifestamente contrária aos autos.

Quanto ao pedido de
participação de menor importância
, este foi expressamente rejeitado pelos jurados ao responderem negativamente ao quesito específico (3ª série, quesito 3 – id. 16230350).

Havendo evidências de coautoria com domínio funcional do fato em crime planejado ("
ataque
" do tráfico), inviável a reforma por este Tribunal, sob pena de violação à soberania do Júri.

Passo, agora, à análise do
recurso do órgão ministerial
.

O Ministério Público requer a incidência da agravante do motivo torpe (guerra do tráfico) na segunda fase da dosimetria.

Em que pese ter restado demonstrado que o homicídio qualificado foi praticado em razão da disputa pelo tráfico de drogas, a circunstância da
torpeza não foi objeto de quesitação
aos jurados.

Nos termos do art. 492, inc. I, "b", do CPP, o Juiz-Presidente só pode aplicar agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença. No caso em tela, a única qualificadora reconhecida foi o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Observo, ainda, que na ocasião, o órgão ministerial não requereu que a motivação do delito fosse submetida à quesitação, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Além disso, observo que a Magistrada de origem, ao analisar a culpabilidade na 1ª fase, já utilizou o fato de o crime ser praticado em contexto de "
briga de tráfico
" para exasperar
culpabilidade
, na pena-base.

Na ocasião, a MM.ª Juíza assim fundamentou: “
Verifico que a
CULPABILIDADE
deve ser valorada em virtude do “modus operandi” do delito. Trata-se de crime praticado em concurso de agentes, em
briga de tráfico
, inclusive foi veiculado ameaças nas redes sociais para causar pânico na população do Bairro Universal
” (grifo nosso).

Assim, o acolhimento do pleito ministerial para aplicar a agravante pelo mesmo fundamento configuraria inaceitável
bis in idem
, razão pela qual
mantenho
a dosimetria conforme lançada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e da defesa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO